Tribunal: TJMT
Processo: 1043973-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043973-52.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAMILLA DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 043.778.611-07 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO LOBO MOTA - CPF: 984.238.431-49 (EMBARGANTE), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (EMBARGADO), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO), ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.374.762/0001-58 (EMBARGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (EMBARGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.374.762/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – ATRASO NO VOO – EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CARRO ALUGADO APÓS O FECHAMENTO DA LOJA – SEM DANO - PREVISÃO CONTRATUAL QUE ASSEGURA A GARANTIA DA RESERVA DO VEICULO ATÉ O LIMITE DE 30 MINUTOS, OU ATÉ O HORÁRIO DE FECHAMENTO DA LOJA - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por KAMILLA DE OLIVEIRA CABANA e ANTONIO SERGIO LOBO MOTA, contra acordão que julgou improcedente o Recurso de Agravo Regimental, proposto pela pelos ora Agravantes em desfavor de UNIDAS S.A., VRG LINHAS AEREAS S.A. e RENTCARS LTDA.

Na origem, as partes autoras/agravantes afirmaram que intentando passar o réveillon na cidade de Camboriú-SC, adquirindo passagem aérea de Cuiabá-MT para Navegantes-SC, com escala em são Paulo.

Afirmaram que ao sobrevoar a cidade de Navegantes-SC, o piloto constatou a impossibilidade do pouso frente às condições adversas do tempo, razão pela qual se dirigiu ao aeroporto de apoio em Curitiba-PR.

Afirmaram que entraram em contato telefônico com a com a empresa de locação de veículos UNIDAS, informando o atraso no voo.

Que passados os intemperes climáticos, empreenderam novo voo para a cidade de Navegantes-SC.

Entretanto, ao desembarcarem, na noite da véspera do Natal, constataram que a empresa locadora de veículos já estava fechada.

Que entraram em contrato com a família que os abrigaria na cidade vizinha de Camburiu-SC, solicitando o auxilio do transporte.

Entretanto, dada a distancia e as dificuldades de locomoção, tiveram que passar o réveillon no aeroporto, já que seus amigo só conseguiram chegar as 01h00min da madrugada.

Com tais considerações, requereram o deferimento da justiça gratuita, a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, referente à taxi entre as cidades de Navegantes e Camboriú, no valor de R$ 716,98 (setecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos).

Requereram a condenação das empresas apeladas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Requereram a condenação das empresas requeridas ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A justiça gratuita foi deferida.

As empresas requeridas apresentaram contestação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

“Os fatos narrados na inicial são incontestes no que tange à responsabilidade solidária das três rés relacionadas à locação do veículo. Ao tomar conhecimento do atraso no voo, ocasionado por condições climáticas adversas, os autores tentam entrar em contato com as rés, obtendo sucesso apenas no contato feito com a RENTCARS LTDA, intermediadora do negócio, que se compromete a informar a loja da locadora ré localizada no aeroporto de Navegantes sobre o atraso dos autores e seu motivo.

A companhia aérea ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A., cumpriu seu papel no contrato firmado com os autores, de transportá-los até o aeroporto de Navegantes. Resta incontestável que o motivo do atraso, de 01h57min, foi devido a condições climáticas adversas, as quais não poderiam ter sido evitadas. Na ocasião foi, inclusive, disponibilizada toda e qualquer informação necessária aos passageiros sobre os motivos do atraso e condutas da empresa referentes ao fato.

Neste contexto, fica demonstrado que os transtornos experimentados pelos autores não se devem ao atraso do voo em si, uma vez que este não poderia ter sido evitado.

Portanto, ao considerar a real duração do atraso e o fato de que a companhia aérea não se furtou de apresentar aos passageiros informações claras e precisas sobre o motivo do atraso, bem como finalizar a prestação de seu serviço de maneira eficaz, a referida ré está isenta de qualquer responsabilização civil a título indenizatório aos autores neste caso concreto.

(...)

Passamos agora a analisar a responsabilidade das demais rés, RENTCARS LTDA, ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA -ME e UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS

LTDA.

Como já exposto, é fato que os autores não chegaram à loja para retirada do veículo no horário firmado, se atrasando por mais de uma hora, por motivos alheios à sua vontade. A tolerância de trinta minutos de atraso para a retirada do veículo está prevista no contrato firmado com a ré UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e os autores foram lembrados quanto ao limite temporal de garantia de reserva em mensagem recebida um dia antes da data agendada para retirada do veículo: “A locadora permanecerá com a reserva garantida até o limite de 30 minutos após o horário previsto para retirada, ou até o horário limite de funcionamento da loja, prevalecendo o menor horário” (Id. 21981831).

Em contato com a ré RENTCARS LTDA para informar que o voo encontrava-se atrasado, foi dada aos autores possibilidade de efetuar nova reserva, segundo registro de contato telefônico disponibilizado (Id. 21981832): “Sra. kamilla informou que não vai conseguir chegar no horário devido a chuva seu voo vai atrasar porém não sabe um horario aproximadamente que vai chegar, queria saber como proceder para manter a mesma reserva informei para a mesma que tem uma tolerância de 29min para retirada a mesma não quis deixar agendado outra reserva pois não sabe um horário que vai chegar, ficou de verificar com a companhia aérea e nos retornar”.

Ainda que a autora tenha se atrasado para além do período de trinta minutos de carência estipulado em contrato para retirada do veículo, é incontestável seu desejo de informar o atraso, porém sem efetuar nova reserva mesmo em vista de um atraso certo. Tal fato ocasionou o cancelamento de sua reserva de acordo com as regras adotadas pela empresa ré, gerando transtornos experimentados pelos autores para conseguir outro meio de transporte na noite de chegada ao aeroporto e processamento de nova reserva junto à locadora ré.

Quanto ao pedido de indenização à título de danos materiais, não se verifica gastos comprovados com o deslocamento dos autores, quer seja na saída do aeroporto para seu local de hospedagem quer seja no retorno deste local ao aeroporto de Navegantes no dia seguinte para retirada do veículo locado. Os autores, na inicial, se limitaram a sugerir uma tarifa que seria cobrada caso os deslocamentos houvessem sido feitos por meio de táxi, o que não ocorreu, pois os deslocamentos, de fato, se deram por meio de carona de amigos dos autores.

Ao considerar a indenização referente à primeira diária de locação, esta também não se verifica, uma vez que constam nos autos que a retirada do veículo se deu às 12:00 horas do dia 25/12/2017 com devolução às 19:05 horas do dia 01/01/2018, totalizando as oito diárias precisamente cobradas.

Ademais, não se percebe no caso concreto descumprimento de obrigação profissional por parte das rés. Não há confirmação de ato ilícito praticado pela parte requerida, que agiu com base em expressa previsão contratual não abusiva. Descabida, portanto, condenação em danos materiais. (...)

Forte nos fundamentos antes despendidos, este juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em sintonia com o princípio da causalidade, tendo em vista a existência de sucumbência, CONDENA-SE a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da ré no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do §3o do artigo 98 do CPC.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo."

Inconformados com a sentença de piso, as partes autoras apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) inicialmente o voo deveria ter chegado ao aeroporto de Navegantes às 20h25min do dia 24/12/20218; (ii) que por falha na prestação dos serviços e descumprimento contratual das apeladas o voo só chegou cidade de Navegantes as 21h17min; (iii) que os apelantes foram submetidos a humilhação, cansaço, exaustão física e por culpa exclusiva das empresas apeladas; (iv) que não houve assistência efetiva para ao menos amenizar todos os males causados, já que a empresa de locação de veículos já havia fechado; (v) que o carro só lhes foi entregue no dia 25/12/2017; (vi) que tais fatios lhe geram dano moral e material.

A apelada GOL LINHAS AEREAS S.A. apresentou contrarrazões, requerendo a declaração da exclusão da sua responsabilidade frente à impossibilidade do pouso em decorrência da forte chuva da cidade Navegantes-MT.

As demais apeladas também apresentaram contrarrazões.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente desproveu o Recurso de Apelação, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – ATRASO NO VOO – EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CARRO ALUGADO – SEM DANO - PREVISÃO CONTRATUAL QUE ASSEGURA A GARANTIA DA RESERVA DO VEICULO ATÉ O LIMITE DE 30MINUTOS, OU ATÉ O HORÁRIO DE FECHAMENTO DA LOJA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O caso fortuito ou de força maior surgem como excludente de responsabilidade civil do transportador, mesmo quando aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

II - Assim, ressalte-se que a responsabilidade pelo atraso do voo em cerca de 01h:57min não pode ser imputada à empresa aérea apelada por uma simples razão: ela não podia evitar o ocorrido.

III – Ademais, não houve falta de informação ou assistência no decurso do transporte, razão pela qual, correta a sentença de piso de declarou a empresa Gol Linhas Aéreas parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

IV - O contrato de locação veicular garantia reserva do veiculo até o limite de 30minutos, ou até o horário de fechamento da loja.

V - Dessa forma, não há no que se falar em responsabilidade da empresa locadora veicular pela não disponibilização do carro.

VI – Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majora-se os honorários de sucumbência, de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade do apelante ser detentor da justiça gratuita”.

Inconformadas, as parte apelantes apresentaram RECURSO DE AGRAVO INTERNO com os mesmos argumentos exposto na Apelação, e requerendo o julgamento pelo colegiado dessa Egrégia Câmara.

Após analise o Recurso de Regimental foi desprovido pela unanimidade da seguinte forma:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a PresidênciaDes(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguintedecisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOSMORAIS – ATRASO NO VOO – EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO – EXCLUSÃO DARESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CARRO ALUGADO – SEM DANO - PREVISÃO CONTRATUAL QUE ASSEGURA A GARANTIA DA RESERVA DO VEICULO ATÉ O LIMITE DE 30MINUTOS, OU ATÉ O HORÁRIO DE FECHAMENTO DA LOJA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O caso fortuito ou de força maior surgem como excludente de responsabilidade civil do transportador, mesmo quando aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

II - Assim, ressalte-se que a responsabilidade pelo atraso do voo em cerca de 01h:57min não pode ser imputada à empresa aérea apelada por uma simples razão: ela não podia evitar o ocorrido.

III – Ademais, não houve falta de informação ou assistência no decurso do transporte, razão pela qual, correta a sentença de piso de declarou a empresa Gol Linhas Aéreas parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

IV - O contrato de locação veicular garantia reserva do veiculo até o limite de 30minutos, ou até o horário de fechamento da loja.

V - Dessa forma, não há no que se falar em responsabilidade da empresa locadora veicular pela não disponibilização do carro.

VI – Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majora-se os honorários de sucumbência, de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade do apelante ser detentor da justiça gratuita.

Ainda inconformada, as partes AGRAVANTES apresentaram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) chegaram no aeroporto de Navegantes as 21h17min, e que o site da empresa locadora de veículos informa que a loja fecha as 22h00; (ii) sugere que o fechamento da antecipado foi o responsável por todas as mazelas relatadas na inicial; (iii) por fim, aduz que houve omissão do acordão, já que não houve manifestação nesse sentido.

Instadas a se manifestarem, as empresas embargantes apresentaram contrarrazão aduzindo trata-se de recurso procrastinatório, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por KAMILLA DE OLIVEIRA CABANA e ANTONIO SERGIO LOBO MOTA, contra acordão que julgou improcedente o Recurso de Agravo Regimental, proposto pela pelos ora Agravantes em desfavor de UNIDAS S.A., VRG LINHAS AEREAS S.A. e RENTCARS LTDA.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Friso que ao contrario do entendimento das partes embargantes, não existe prova de que o voo retido em Curitiba-PR, em decorrência de mau tempo, tenha chegado ao aeroporto de Navegantes-SC, antes do horário de fechamento da locadora de veículos.

Assim, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos do acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022